Tribunal: TJMT
Processo: 0502069-17.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502069-17.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - CPF: 009.482.951-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA PROCON – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO

MONOCRÁTICO
– DESCABIMENTO
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente cabível o
julgamento
dos
recursos
cíveis por meio de decisão
monocrática
, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurs
o
de agravo interno, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, o qual objetivava a reforma da sentença proferida pelo juízo

da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos da exordial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários advocatícios nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

O agravante aduz, em preliminar, que na hipótese dos autos não cabe aplicação do art. 932 do CPC, uma vez que implica em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido
processo
legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada à Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

No mérito, aduz quanto a ausência de caráter coletivo para validade do ato sancionatório, pois representa situação pontual vivenciada tão somente por uma consumidora, fato que, pelas circunstâncias dos casos, e diante das providências efetivas adotadas pela Apelante, evidencia que o presente caso não se reveste de caráter coletivo.

Pontua que o Poder Judiciário deve intervir, já que não há provas das supostas infrações consumeristas, incorrendo na insubsistência do processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconsiderar a decisão monocrática ou submetê-la ao julgamento colegiado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado na origem, extrai-se dos autos que TELEFÔNICA DO BRASIL S.A ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, decorrente dos Processos Administrativos nº 337/2008, decorrente do Auto de Infração nº 1981/2008, aplicou multa de R$ 177.777,77 (cento e setenta e sete mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos); Processo n° 078/2009, decorrente do Auto de Infração nº 1900/2009 aplicou multa de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais); Processo n° 124/2009, decorrente do Auto de Infração nº 2157, aplicou multa de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais); Processo n° 079/2009, decorrente do Auto de Infração nº 2127, aplicou multa de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais); Processo n° 290/2009, decorrente do Auto de Infração nº 4186, aplicou multa de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), sob a alegação de que esta teria infringido normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso e, com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com relação à alegada impossibilidade de
julgamento

monocrático
, relembro à parte agravante o teor da Súmula nº 568 do c. STJ, que dispõe “o
relator
,
monocraticamente
e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o
julgamento

monocrático
dos
recursos
cíveis quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
MONOCRATICAMENTE
PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

MONOCRÁTICO
– TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o
JULGAMENTO
do
recurso
por meio de decisão
MONOCRÁTICA
, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.”
(N.U 1004197-37.2019.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,

Ademais, não há qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do
julgamento

monocrático
, pois a parte limitou sua irresignação recursal ao argumento de que a matéria discutida nos autos não se encaixa nas hipóteses do artigo 932 do CPC.

Portanto, aplicável, à hipótese, o princípio “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o
julgamento
colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática
foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL OU DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL POR DECISÃO
MONOCRÁTICA
. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao
relator
decidir
monocraticamente
o
recurso
, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, Dje 17/08/2017) (destaquei).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto, rejeito a preliminar.

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, de igual modo, a razão não lhe acompanha.

Precipuamente, cabe ressaltar que, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

No presente caso, os processos administrativos em questão tiveram suas irregularidades apuradas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, que estavam em desacordo com o estabelecido no Decreto-Lei 6.523/2008.

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Verifica-se que as decisões administrativas se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimado e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada .[...]”. (TJMT – RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Na decisão administrativa restou consignado que, houveram circunstâncias agravantes.

Assim, restou demonstrado que o valor da penalidade observou as atenuantes e agravantes, não sendo o referido cálculo aleatório ou subjetivo, mas que estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento às Políticas de proteção aos consumidores.

Ademais, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Desse modo, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024